Tribunal: CARF
Processo: 12420.722480/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.722480/2019-10
ACÓRDÃO
1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONVIC CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de tributo,
falta de declaração ou declaração inexata, justificado está o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de
Infração.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício tem
cabimento a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do
julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$227.041,27 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro presumido referente aos trimestres do ano-calendário de 2015, e-fls. 02-05:
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ [...]
Fato Gerador

Imposto (R$)

Multa (%)
30/06/2015

5.326,96

75,00
30/09/2015

14.158,97

75,00
31/12/2015

88.584,95

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015:
Arts. 518, 519 e 841 inciso IV do RIR/99. art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$111.362,39 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos trimestres do ano-
calendário de 2015, e-fls. 06-09:
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE CSLL [...]
Fato Gerador

Imposto (R$)
Multa (%)
30/06/2015

3.738,88

75,00
30/09/201

8.052,92

75,00
31/12/2015

41.163,41

75,00
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
3
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29 da Lei n° 9.430/96 Art. 841, inciso IV do
RIR/99, Art. 22 da Lei no 10.684/03 Art. 28 da Lei n° 9.430/96 om redação dada
pelo art. 49 da Lei no 12.715/12 Art. 3° da Lei n° 7.689/88 com redação dada pelo
art. 17 da Lei n° 11.727/08 e pelo art. 1o da Lei no 13.169/2015.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
2a Turma da DRJ/05 no 105-011.333, de 20.03.2013, e-fls. 38-46:
Acordam os membros da 2a TURMA/DRJ05 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
em litígio, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.04.2023, e-fl. 49, apresentou o recurso voluntário em 11.05.2023,
e-fls. 51-63, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o
procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I. DA IMPROCEDÊNCIA DE PARTE DA AUTUAÇÃO FISCAL DA MULTA DE OFÍCIO DE
75%
a. No auto de infração processo n° 12420.722480/2019-10, a multa foi aplicada
conforme art. 44, L, Lei no 9.430, 1996, por não ter enviado ao fisco a declaração
de DCTF com insuficiência do recolhimento e de declaração de DCTF, no entanto
pode ser visto em anexo (cópia de DCTF dos meses de
junho/setembro/dezembro/2015), que as mesmas foram entregues, com valores
das retenções e valores a pagar. E porque não houve fato para tentar pagar a
menor ou deixar de recolher tributos, pois os tomadores de serviços (Banco do
Brasil, Cdevasf, Sedur/Ba, Secti-Ba, Detran, Uneb, Hemoba.), e pode ser visto que
100% órgãos Públicos e os mesmos informa os pagamentos e retenções devidas.
IV. DA IMPROCEDÊNCIA DE PARTE DO AUTO POIS O TOMADOR DO SERVIÇOS
DEVERIA FAZER AS RETENÇOES DOS IPOSTOS FEDERAIS
O procedimento fiscal ora impugnado considerou os equívocos técnicos relativos
aos impostos federais que deveriam ser retidos pelas pessoas jurídicas que a
empresa CONVIC prestava serviços, e foi feito de fato e pode ser visto que 100%
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
4
dos contratos são com órgãos públicos e mesmos fizeram as retenções na hora do
pagamento e pode ser visto nas DIRF de 2015.
RETENÇÕES PIS, COFINS E CSLL
Com o advento da Lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003, a qual regulou entre
outras matérias, a instituição da retenção de Tributos e Contribuições Federais,
passou-se ao recolhimento antecipado destes tributos, os quais deverão ser
retidos diretamente pelo tomador dos serviços, no momento do pagamento ou
da emissão da nota fiscal ou do recibo do prestador de serviços.
A fim de promover instruções adicionais das novas regras do pagamento dos
tributos, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa no 381 de
30 de dezembro de 2003, a qual sintetiza toda a matéria abordada.
De acordo com o artigo 93 da Lei 10.833, as novas regras para a retenção dos
Tributos e Contribuições Federais somente produzirão efeitos a partir de 1o de
fevereiro de 2004, sendo que, a partir desta data, todos os pagamentos realizados
por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, referentes aos serviços
mencionados no artigo 30 da Lei em epígrafe e no artigo 647 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda) , estarão sujeitos a
retenção dos Tributos e Contribuições Federais, com exceção das empresas
mencionadas no artigo 32 da Lei 10833.
Tributos e Contribuições abrangidas e Alíquotas Incidentes Os Tributos e
Contribuições abrangidos pela Lei 10.833 de 2003 e suas respectivas alíquotas,
foram os seguintes:
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 1,00%
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 3,00%
PIS - Contribuição para o Programa de Integração Social 0,65%
TOTAL - 4,65%
Tais retenções deverão ocorrer sem prejuízo da retenção para o Imposto de
Renda na Fonte das Pessoas Jurídicas sujeitas as alíquotas específicas previstas na
legislação do Imposto de Renda (Decreto no 3.000 de 1999).
Sendo assim, com relação ao Imposto de Renda na Fonte, as empresas deverão
observar a alíquota correspondente, discriminada no Decreto no. 3000/1999,
CONFORME DESCRITO NO TÓPICO ANTERIOR.
Desta forma, todas Pessoas Jurídicas, inclusive os condomínios de edifícios e
exceto as empresas optantes pelo SIMPLES ME ou EPP, que contratarem com
outras Pessoas Jurídicas a prestação dos serviços relacionados acima, estarão
obrigadas a realizarem a retenção da CSLL, COFINS, PIS e IR sendo este último, na
forma descrita neste material (Tributos e Contribuições abrangidas e Alíquotas
Incidentes) e prevista no Regulamento do Imposto de Renda.
Compreendem-se entre os sujeitos obrigados a efetuarem as retenções:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
5
• Associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais
sindicais e serviços sociais autônomos;
• Sociedades Simples (antigas S/C - Sociedades Civis, de acordo com o Novo
Código Civil), inclusive sociedades cooperativas;
• Fundações de Direito Privado; e
• Condomínios de edifícios ou residenciais.
Hipóteses da não Retenção dos Tributos e Contribuições Federais
As hipóteses da não retenção dos Tributos e Contribuições Federais, em regra, são
três, ou seja, nos casos em que o prestador de serviços estiver amparado por
medida judicial que lhe garanta a não retenção; nos pagamentos efetuados a
Itaipu Binacional; nos pagamentos efetuados a empresas estrangeiras de
transporte de cargas ou passageiros; nos casos em que o prestador ou o tomador
dos serviços seja optante do sistema SIMPLES ME ou EPP; e por fim, nas hipóteses
em que o valor retido seja inferior a R$ 10,00 (dez reais), desde que, não haja
retenções subsequentes em que somadas atinjam o valor de R$ 10,00 (dez reais).
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do artigo 151 do
Código Tributário Nacional, ou por sentença judicial transitada em julgado, o
beneficiário do rendimento deverá apresentar a fonte pagadora, a cada
pagamento, a comprovação de que a não retenção continua amparada por
medida judicial.
Dos Prestadores de Serviços optantes pelo Simples
Os prestadores de serviços que estiverem enquadrados no sistema de pagamento
de impostos SIMPLES, na condição de micro empresa ou empresa de pequeno
porte, deverão apresentar, a cada pagamento, à pessoa jurídica que for
responsável por efetuar a retenção, declaração, na forma do Anexo I da Instrução
Normativa no 381/2003 - SRF, em duas vias, assinadas pelo seu representante
legal, sendo que, a pessoa jurídica tomadora dos serviços, deverá arquivar a 1a via
da declaração, que ficará à disposição da Secretaria da Receita Federal, devendo a
2a via ser devolvida ao interessado, como recibo.
Recolhimento dos Tributos e Contribuições Retidos
Os pagamentos da CSLL, da COFINS e do PIS/Pasep, que forem retidos, deverão
ser recolhidos em uma única guia DARF, a qual deverá constar o código de
recolhimento 5952, e terá como data de vencimento o terceiro dia útil da semana
subsequente àquela em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica
prestadora do serviço.
Na hipótese de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento, deverá calcular,
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
6
individualmente, os valores das contribuições consideradas devidas, aplicando as
alíquotas correspondentes, e efetuar o recolhimento em Darf ́s distintos para
cada uma delas, utilizando-se os seguintes códigos de arrecadação:
• 5987 - no caso de CSLL;
• 5960 - no caso de Cofins; e
• 5979 - no caso de PIS/Pasep.
Do recolhimento do IRRF
Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte, nada foi alterado, devendo sua
retenção permanecer na forma do Decreto 3.000/1999 - Regulamento do IR,
descrito sucintamente neste relatório, sendo certo que, em regra, o código de
recolhimento do Darf deverá ser 1708 e o vencimento deverá ocorrer sempre no
terceiro dia útil da semana seguinte ao pagamento da pessoa jurídica prestadora
dos serviços.
Lembramos que a partir de janeiro de 2007 a apuração do IRRF dos códigos acima
citados voltará a ser mensal, com pagamento no último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente. [...]
Compensação dos Tributos retidos
Os valores dos tributos e das contribuições retidos serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em
relação às respectivas contribuições, devendo estes valores serem compensados
com os tributos e contribuições de mesma espécie, devidos relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Informe de Rendimentos Anual
As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção dos seus prestadores de serviços,
deverão fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante
anual da retenção, até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente, informando
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, sendo que,
o documento poderá ser disponibilizado, à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento, que possua endereço eletrônico, por meio de Internet.
Declaração de Imposto Retido na Fonte.
Anualmente, até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente, as pessoas jurídicas
que efetuarem a retenção dos tributos e contribuições federais que se referem a
lei 10.833/2003, deverão apresentar à Secretaria da Receita Federal a Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nela discriminando, mensalmente, o
somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de
recolhimento.
Fundamento legal: Lei 10.833/2003
VII. DA APLICAÇÃO DAS MULTAS ISOLADAS
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
7
a) Da Inaplicabilidade da Multa de Ofício.
No processo administrativo em epígrafe, foram aplicadas multas de ofício no
índice de 75%, lançadas no Auto de Infração no 12420.722.480/2019-10. Ocorre
que, conforme já restou comprovado na impugnação que ora se apresenta, jamais
ocorrera compensação indevida ou falsidade na declaração de DCTF de nenhum
mês do período fiscalizado (ano de 2015).
Conforme já fora detalhadamente demonstrado o que ocorreu, foi, sim, o erro
material no não recolhimento do tomador dos serviços como deveria fazer as
retenções dos tributos dos meses relativos ao pagamento das faturas no ano de
2015, como um todo. Diante dos fatos, percebe-se que é de todo inaplicável
qualquer multa de ofício isolada, alicerçada na presunção de falsidade na
declaração e/ou compensação indevida, visto que todas as compensações foram
realizadas dentro das premissas da legalidade e o mero erro material pois os
valores estão lançados em seu balanço patrimonial SPED entregue em
02/05/2016 o ano 2015.
Deste modo, pugna a Autuada pela inaplicabilidade total da multa isolada,
salientando-se também o excesso confiscatório do índice de 75 % utilizado.
b) Do Caráter Confiscatório da Multa Isolada.
A Autuada pugna também pela redução do percentual de 75% da multa isolada
aplicadas sobre o suposto débito apurado, tendo em vista o seu caráter
manifestamente confiscatório dos valores que realmente a empresa CONVIC deve
em razão do regime de lucro presumido.
De fato, as multas aplicadas são excessivas e desproporcionais, pois combinadas
ultrapassam, e muito, o valor do próprio tributo e tornam o crédito tributário
excessivamente oneroso. Assim, transgridem o art. 150, IV da CRF/88 que veda a
utilização de tributo com efeito confiscatório, ou seja, a atividade Fiscal
Fazendária que onera o contribuinte a ponto de afetar a sua propriedade de
forma danosa ou a sobrevivência empresarial, como no presente caso.
Por imposto confiscatório devemos entender aquele que absorve grande parte do
valor da propriedade ou de sua renda, havendo uma diferença apenas entre o
imposto constitucional e o confiscatório.
Outrossim, a alegação de que não haveria o efeito confiscatório e ofensa à
capacidade contributiva também não encontra amparo lógico-argumentativo,
pois, tendo-se em perspectiva a incidência da carga tributária global, constata-se
que parte substancial dos bens do devedor deverias ser revertidos ao Poder
Público, em especial pela incidência do imposto e multa em sua alíquota máxima,
ocasionando uma depreciação da fonte dos recursos que, ademais, contraria a
direção constitucional, incompatibilizando-se com os princípios constitucionais.
Trata-se de uma limitação ao poder de tributar que, indubitavelmente, se estende
às multas decorrentes de obrigações tributárias, ainda que estas não tenham
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
8
conhecidamente natureza de tributo. O eventual caráter de confisco de tais
multas não podem ser dissociado da proporcionalidade que deve existir entre a
violação da norma jurídica tributária e sua consequência jurídica, a própria multa.
Nesta senda, diante da notória desproporção, imperioso invocar ainda o princípio
da proporcionalidade, art. 61, parágrafo 1o, II, b.
Embora a multa não seja tributo (art. 3o do CTN), tanto a moratória, quanto
aquela por sonegação, estas, também podem ser consideradas confiscatórias
quando extrapolam os limites da razoabilidade e desvirtuando-se da sua
finalidade precípua, uma vez que nossa Constituição veda tanto o confisco
tributário (art. 150, IV), quanto o confisco de forma geral (art. 5o, XXII, e art. 170,
II). [...]
Há ainda afronta o Princípio constitucional da Capacidade Econômica do
contribuinte, conforme previsão do art. 145, § 1o. Ademais, a aplicação de uma
medida de confisco é algo totalmente diferente da aplicação de uma multa.
Quando esta é tal que agride violentamente o patrimônio do cidadão
contribuinte, caracteriza-se como confisco indireto e, por isso, é inconstitucional.
[...]
Sem dúvidas, o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas,
tendo o STF inclusive, já se posicionado que multas de 20% a 30% do valor do
débito são adequadas à luz do princípio da vedação do confisco. [...]
Em verdade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido
de que é aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria tributária,
ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte
de suas obrigações tributárias. (AI-482.281-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, DJe 21.8.2009).
Desta forma, as multas tributárias sujeitam-se também aos Limites do Poder de
Tributar, insertos em nossa Constituição Federal, dentre os quais destacamos o
não-confisco e a capacidade contributiva, além de outros princípios dispersos,
mas com igual densidade normativa, como o da legalidade, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da motivação, da finalidade, do interesse público, da
gradação, da subjetividade, da não-propagação, da pessoalidade, da tipicidade e,
como não poderia deixar de ser, da ampla defesa e do contraditório.
Assim, é preciso observar que jus puniendi do direito tributário, não pode ser
exercido sem a estrita observância dos princípios e limitações acima anunciados.
O próprio CTN assegura ao contribuinte, alguns direitos que o agente responsável
pela autuação fiscal muitas vezes ignora em seu procedimento.
Com efeito, o elemento subjetivo do tipo, encontra-se subjugado aos “casos de
evidente intuito de fraude”. Obviamente, trata-se de um ônus de prova da
autoridade fiscal, provar o dolo o contribuinte, no caso em análise é facilmente
afastada a hipótese do animmus fraudandi, por parte do contribuinte, pois,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
9
inexistiu a criação de qualquer obstáculo ou subterfúgio utilizar para omitir ou
manipular suas informações financeiras, colaborando com a autuação fiscal.
Demonstra-se assim, que inexiste a tipificação dolosa e sim a ocorrência de
simples “erro material na declaração”, o que, no mérito não enseja a aplicação do
vexatório índice de 75%, de todo descabido pelo seu carácter confiscatório como
optante do lucro real e não do lucro presumido.
Desse modo, pugna a Autuada pela não aplicação da multa isolada, conforma já
ressaltado no tópico anterior, e subsidiariamente pela não incidência do índice
confiscatório de 75%, evidenciada sua manifesta inconstitucionalidade.
c) Da improcedência da multa em 75% por descumprimento do inciso II do §§ 1o e
2o do mesmo artigo da Lei no 9.430, de 1996, e pode ser visto no relato do auditor
fiscal que a empresa CONVIC declarou valores a menores para diminuir seus
valores a pagar de impostos federais, não procede tal alegação, se tratando que
há empresa CONVIC presta serviços 100% a órgãos públicos, e os mesmos envia
sua DIRF a Receita Federal com todos os valores pagos e retidos, com o total do
faturamento bruto !! como poderia a empresa CONVIC informar valores maiores
ou menores “erro contábil” e não má fé se todos os contratos informa sua DIRF
conforme anexo e a empresa no faturamento da empresa 98% se trata de
despesas planilhada com (impostos, salários, alimentação, transportes, encargos
socias, fardamentos e benefícios) .
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VIII. DO PEDIDO.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência das autuações procedidas
requer a Autuada pelo acolhimento da presente Impugnação, e para que este
Julgador revise seu voto e faca diligência para incluir os impostos retidos
(conforme DOC anexo), se digne a decidir pela IMPROCEDÊNCIA PARCIAL E SEJA
REFEITO TODO O AUTO DE INFRAÇÃO, RETIRANDO A MULTA DE OFICIO DO
LANÇAMENTO do débito tributário de contribuição federais apontado nos Autos
de Infração Número: 12420.722.480/2019-10, que compõem o acordão no 105-
011.333 em epígrafe.
Outrossim, requer:
i. Seja totalmente afastada a aplicação da Multa de Ofício aplicada e que seja
revisado todo o auto de infração.
ii. Subsidiariamente, caso entenda o nobre julgador pela procedência da multa de
ofício, requer que o índice de 75,0% da multa de ofício aplicada seja reduzido,
observado o seu manifesto caráter confiscatório e o mesmo não houve má fé de
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
10
seus administrador ou contabilidade e sim um erro na escrita fiscal em enviar
DCTF.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
11
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta na descrição dos fatos relacionados à infração, e-fls. 03:
O presente procedimento foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações
de Compensação (DCOMP) revelou insuficiência de declaração do imposto devido.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
apresentam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do imposto devido. A
ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou,
nos termos do art. 902, inciso IV do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o lançamento
de ofício do IRPJ devido e não confessado, [...].
Analisando a demonstração de apuração do IRPJ devido, e-fls. 04, verifica-se que
foram deduzidas as retenções na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo (art.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
12
540 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 30, art. 33 e art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/05 no 105-011.333, de 20.03.2013, e-fls. 38-
46, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DA IMPUGNAÇÃO PARCIAL
Com relação ao lançamento de ofício, a impugnante limita-se a alegar que não
concorda com o lançamento dos valores de IRPJ (R$ 227.041,27) e CSLL (R$
111.362,39), por terem sido constituídos com valores apurados de presunção de
lucro. A manifestante alega, ainda, erro material que ocasionaria a improcedência
parcial do lançamento fiscal. Alega que a empresa errou ao optar pelo regime de
lucro presumido no ano-calendário de 2015. Entretanto, verifica-se que não
aponta qual seria este erro e nem apresenta provas ou argumentos que
demonstrassem a ocorrência do referido erro. A impugnante menciona que não
ocorreu a retenção dos tributos federais, pelos tomadores de serviços, no ano-
calendário de 2015, sem apresentar provas.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada, tornando-se definitivo o
lançamento correspondente.
Os artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72 estabelecem:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Grifei)Isso significa que ao
impugnar o lançamento, o interessado deve contrapor-se especificamente a cada
item da autuação, indicando as provas (documentos) que possuir e com as quais
pretende demonstrar o seu direito, excluindo a possibilidade de ser impugnado
genericamente o lançamento.
Assim, a mera menção de que não concorda com o lançamento dos tributos e de
que teria ocorrido um erro da própria impugnante, para a qual somente foi
apresentada impugnação genérica, desacompanhada de qualquer comprovação,
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
13
constitui matéria não impugnada, devendo ser mantido, quanto a ela, os dados
apurados e utilizados pela fiscalização no lançamento em questão.
Observe-se que já foi transferida a parte considerada não impugnada para o
processo no 13502.720390/2020-81 e que o referido processo foi inscrito em
dívida ativa.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/05 no 105-011.333, de 20.03.2013, e-
fls. 38-46, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente apresenta alegações em face da exigência da multa de ofício
proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe
da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário
da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
14
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício de modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/05 no 105-011.333, de 20.03.2013, e-fls. 38-
46, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
MULTA
No mérito, a impugnante questiona apenas a multa de ofício. Alega que a multa
de ofício é indevida, posto que não ocorreu compensação indevida ou falsidade
na declaração de nenhum mês do ano de 2015. Alega ainda, que o percentual de
75% é confiscatório, transgredindo o art. 150, IV da Constituição e os princípios da
capacidade contributiva, proporcionalidade, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, finalidade, interesse público, gradação,
subjetividade, não-propagação, pessoalidade, tipicidade, ampla defesa e
contraditório; sendo, portanto, inconstitucional. Deveria a autoridade pública
comprovar o dolo do contribuinte. Apresentou jurisprudência para defender sua
posição de que a multa seria inconstitucional.
Destaque-se que as doutrinas e decisões do STJ citadas pela contribuinte não se
enquadram em normas complementares das leis prevista no artigo 100 do CTN, e,
por isso, não vinculam o julgador administrativo.
O disposto no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07, observa-se a admissibilidade de imputação da multa de
75% ante a configuração da prática infracional derivada da falta de pagamento ou
recolhimento de imposto, bem assim de ausência de declaração em face da
execução de procedimento de ofício.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Grifei).
A imputação da sanção por descumprimento de obrigação tributária principal
configura-se em ato vinculado que não comporta emissão de juízo cognitivo em
relação aos seus impactos decorrentes no patrimônio do sujeito passivo,
porquanto alinhada com o patamar de quantificação estabelecida pelo Poder
Legiferante, cuja avaliação de sua pertinência constitucional no exercício das
prerrogativas legais de agente competente para aplicação da norma tributária.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
15
A aplicação da multa de ofício independe de dolo. Caso seja comprovado o dolo, o
percentual da multa seria aumentado para 150%, de acordo com o que dispõe o §
1o do referido art. 44 da Lei no 9.430/96, nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73,
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Destaque-se como a multa só é
qualificada pelo dolo se comprovado caso de sonegação, fraude ou conluio:
Art. 44. (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ressalte-se, portanto, que o Auto de Infração não traz nenhuma acusação no
sentido de que a contribuinte tivesse agido com dolo, com a intenção de praticar
sonegação, até porque caso a autoridade fiscal tivesse caracterizado tal situação
teria aplicado a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, prevista no §
1o do art. 44 da lei no 9.430, de 1996, transcrito acima.
Em relação ao suposto caráter confiscatório da multa aplicada, há que esclarecer
que de acordo com o artigo acima transcrito, a aplicação da multa de ofício
conforma-se ao caso em análise, pois seu percentual está definido em lei, não
cabendo à autoridade administrativa questioná-lo. Ademais, a vedação ao
confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
Ou seja, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
Considerações sobre a graduação ou conveniência da penalidade, no caso, não se
encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez
definida objetivamente pela lei. Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a
análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas
legais vigentes, como a contraposição a princípios constitucionais, como visto
acima, somente podem ser reconhecidos pelo Poder Judiciário, a via competente.
Tal entendimento já se encontra, inclusive, sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada.
Dessa forma, estando a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e
enquadrada no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que a insere no campo das
infrações tributárias, mantém-se a aplicação da multa de ofício, no valor de 75%,
não se podendo acolher as alegações de afronta a princípios constitucionais,
tampouco o pedido de redução do percentual da multa.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
16
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/05 no 105-011.333, de 20.03.2013, e-
fls. 38-46, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Tem-se que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida” (art. 112 do Código
Tributário Nacional). Ocorre que não remanescem incertezas a respeito do fato de que a
Recorrente adotou a conduta ilícita o que enseja a aplicação da multa de ofício proporcional. Logo
não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.754 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.722480/2019-10
17
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva
a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 91
DF CARF MF
Original